Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Ricardo da Silva Lourenço, contra ato do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando o excesso de prazo para a formação da culpa e a falta de fundamentação da decisão em que se manteve o decreto preventivo (Id. 42541488).
Diante de tais asserções, pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente possa responder à acusação em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Anexou documentos (Id. 42541477).
É a síntese do necessário.
Decido.
Note-se, primeiramente, que, outrora, o Paciente impetrou os Habeas Corpus no. 1006535-81.2019 e 1005118-59.2020, de minha relatoria. Neste último, se alegou o excesso de prazo injustificado para formação da culpa, mesmo pedido efetuado nesta ação constitucional.
Em regra, a tese de excesso de prazo para formação da culpa não enseja reiteração de pedido, eis, que tal fundamento se renova a cada dia, conforme as circunstâncias do caso e do processo. Todavia, no caso dos autos, entendo pela existência de reiteração de pedido, pois, o mérito do HC no. 1005118-59.2020 (no qual também se alegou excesso de prazo para formação da culpa) ainda não foi julgado, de modo que, obviamente, a matéria ainda será apreciada levando-se em consideração o cenário atual da ação penal e não apenas eventual delonga no processamento do feito até a data da impetração daquele writ.
Portanto, evidente que a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não passa de reiteração de outro pleito já levantado em favor do mesmo paciente (que, inclusive, aguarda julgamento do seu mérito), devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedido, a ser indeferido liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”
No que concerne à tese de carência de fundamentação da decisão em que se indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar, verifica-se que, apesar de ter anexado a este writ, cópia de diversos atos processuais, incluindo deliberações judiciais, o impetrante deixou de carrear a decisão que aponta como sendo o ato coator – decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ante a existência de fato novo –, a qual, de acordo com o próprio impetrante em seu petitório anexado ao Id. 42551467, foi preferia em 14.4.2020.
Dito isso, registre-se que o rito do Habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, é ônus da Defesa demonstrar, de plano e por meio de documentos, a existência da alegada violação ou ameaça à liberdade de locomoção, sob pena, de se inviabilizar a análise do suposto constrangimento ilegal.
A propósito, segue o entendimento da doutrina, ipsis litteris:
“No plano horizontal da cognição, o habeas corpus tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5o, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena secundum eventum probationis. O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em habeas corpus” (Ingo Wolfgand Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687). Destaquei.
No caso dos autos, porém, o impetrante olvidou-se de adotar uma medida essencial para permitir o exame das alegações veiculadas na impetração: juntar a cópia da decisão apontada como sendo o ato coator do Juízo a quo (decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ante a existência de fato novo foi preferia em 14.4.2020), mácula essa que autoriza o indeferimento da inicial.
Nesse sentido, vale conferir julgado do STJ, in litteris:
“(...) Pelo exame dos autos, o presente writ deve ser indeferido liminarmente. Isso porque, a impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir suficientemente o habeas corpus com cópia da sentença condenatória e cópia do acórdão impugnado, peças essenciais para a verificação da verossimilhança das alegações e que poderiam dar suporte à premissa da defesa. Como sabido, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em razão de seu escopo, natureza urgente, e por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado (...). Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial (...)” (HC No 452.736/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 6.6.2018).
Diante desse panorama, considerando que o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo para formação da culpa é reiteração de outro, que logo será apreciado pelo Colegiado desta Câmara Criminal – Habeas Corpus no. 1005118-59.2020 – e, tendo em vista a precariedade dos elementos trazidos com a impetração para análise da tese de carência de fundamentação da decisão em que se manteve o decreto preventivo, valho-me do que preceituam os arts. 160 e 51, XV, do RI/TJMT e art. 485, I, do CPC (aplicado por força do art. 3o, do CPP) c/c com o art. 51, XIV, do RI/TJMT para INDEFIR a petição inicial, EXTINGUINDO o mandamus sem resolução de mérito.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator